Tribunal: TJDFT
Processo: 0713920-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713920-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO K DA SQS 116 RECORRIDO: CONSTRUTORA GUAICURUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. VAGAS DE GARAGEM DE PRÉDIO. POSSE EXERCIDA SEM ANIMUS DOMINI. INVERSÃO DA NATUREZA DA POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA DETENÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. 2. Iniciada a utilização do imóvel na condição de detentor (art. 1.198 CCB), a aquisição da posse depende da ocorrência de ato ou negócio jurídico que altere a situação de fato, que demonstre que o detentor passou a se portar publicamente como titular do bem, exercendo-o em nome próprio e em contraposição ao direito ostentado pelo antigo possuidor. 3. Não demonstrado o exercício da posse com animus domini, afastada a possibilidade de configuração da usucapião extraordinária. 4.Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1.196, 1.198, parágrafo único, e 1.238, todos do Código Civil, articulando a presença de ânimo de dono na posse para configuração da usucapião extraordinária. Suscita que há equivocada a qualificação jurídica da prova transcrita no acórdão combatido. Afirma que desde a convenção condominial, em 04/11/1998, exerce a posse com ânimo de dono externando sua intenção em documentos públicos registrados em cartório, utilizando e dispondo das vagas de garagem independente de qualquer autorização ou anuência da recorrida. Destaca que não há nos autos qualquer elemento fático ou probatório que indique relação de subordinação ou dependência do condomínio recorrente com a construtora recorrida, o que caracterizaria a detenção. Defende que estão presentes, no caso em tela, os requisitos da usucapião extraordinária. Pondera que o acórdão recorrido ao entender pela ausência de ânimo de dono pela suposta existência de detenção, ignorou o completo abandono da propriedade pela recorrida, por mais de 20 (vinte) anos. Assevera que inexistindo a reivindicação, pelo proprietário, dos frutos e direitos sobre o bem, infere-se a posse, com ânimo de dono, pelo possuidor que percebe os frutos da propriedade. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração, no percentual máximo, dos honorários sucumbenciais arbitrados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.196, 1.198, parágrafo único, e 1.238, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.389.675/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Na verdade, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028